Tribunal: TJDFT
Processo: 0742575-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742575-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORANI DA CONCEICAO SILVA VASCURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DORANI DA CONCEICAO SILVA VASCURADO contra decisão proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0709941-72.2021.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal aponta irregularidade nos cálculos apresentados pela Contadoria, uma vez que teriam deixado de observar os parâmetros fixados no título executivo. Entretanto, corretos os cálculos já que observam estritamente aquilo que restou determinado no ID no 127819585, em sede de agravo de instrumento. Portanto, os cálculos não merecem qualquer correção. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 115087348, com a expedição das requisições de pagamento.” – ID 138249366 O Distrito federal opôs embargos de declaração, acolhidos nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DF contra a decisão de ID 13824936. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Com razão o executado. A parte credora interpôs agravo de instrumento n. 0707340-16.2022.8.07.0000, a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi dado provimento pelo e. TJDFT para que se procedesse com a atualização nos termos pleiteados. Nesse contexto, os autos retornaram à Contadoria para atualização do cálculo do débito, o que foi feito em conformidade com o disposto no sobredito acórdão. Contudo, com relação ao valor do crédito, tem-se que a discussão a que foi submetido o caso não se encerrou, vez que não houve o trânsito em julgado e eventual pagamento de valores aos credores, em caso de reversão do decisum pelas instâncias superiores, poderá gerar prejuízo irreversível ao réu. Nestes termos, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, e assim, indefiro a expedição das requisições de pagamento do valor total devido, uma vez que premente que se aguarde o trânsito em julgado do AGI interposto pelo credor. Caso haja o requerimento de pagamento de valor incontroverso, defiro a remessa dos autos à Contadoria para que calcule o montante devido a título de incontroverso, ficando, contudo, obstada a expedição de pagamento de valores do crédito principal por RPV, vez que em sendo mantido o provimento do recurso, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Intime-se. Cumpra-se.” – ID 140459060 Os embargos de declaração pela exequente foram rejeitados nos seguintes termos: “( ) Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante. No caso, cabe esclarecer que a decisão foi suficientemente clara nas razões que justificaram o indeferimento da expedição das requisições, nos moldes em que pleiteados, tendo, inclusive, salientado a questão acerca do valor incontroverso, não havendo se falar em omissão. Ademais, a jurisprudência do e. TDFJT entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, valendo-se, inclusive, do poder geral de cautela no caso. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Nesse contexto, prossiga-se nos termos da decisão embargada.” Em suas razões recursais (ID 40093674), a agravante sustenta: “promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi acolhido pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF; irresignado, o credor interpôs AGI 0707340-16.2022.8.07.0000, o qual restou provido, reformando, assim, o decisum de ID 115087348. Ato contínuo, o ora agravante informou o juízo fazendário o provimento do referido recurso, e posteriormente apresentou embargos de declaração para sanar omissão quanto ao prosseguimento definitivo, quando então foi surpreendido pela decisão agravada que simplesmente voltou a suspender cumprimento de sentença até a conclusão do julgamento do agravo de instrumento, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste, verbis: ( ). ( ) Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois em primeiro lugar, não observou ele a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.144,19 conforme bem demonstra o ID 112964485, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. ( ) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.’ Portanto, não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0707340-16.2022.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução. ( ) Mas caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas para argumentar, não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Ora, aquele juízo não se atentou que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso e implicará em flagrante afronta à autoridade do decisum que negou provimento ao retromencionado recurso e, portanto, afastou o efeito suspensivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, ambos do CPC, desde já prequestionados ( ). ( ) Por fim, não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC. Isto porque, tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve prolação de provimento jurisdicional em acordão. Logo, fácil é observar que não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.” Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0707340-16.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados.” Preparo recolhido (ID 42249966). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de expedição de requisição de pequeno valor – RPV da parcela incontroversa. A agravante alega, em suma, que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, não foi deferido efeito suspensivo, não havendo justificativa para a suspensão da execução em razão do recurso manejado pelo executado, devendo o cumprimento prosseguir com a expedição do Requisição de Pequeno Valor - RPV para satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do referido recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Consta dos autos que proferida decisão pela qual acolhida a impugnação apresentada por Distrito Federal (executado) ao cumprimento de sentença, a exequente interpôs o agravo de instrumento 0714318-09.2022.8.07.0000, que foi provido pelo Tribunal para determinação de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 (consoante acórdão n. 1426066 da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não obstante o provimento do recurso para definir o índice a ser aplicado, observa-se que o Juízo indeferiu a expedição do RPV. Embora o prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exija trânsito em julgado da decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública (porquanto possível a exigência da parcela incontroversa nos termos do art. 535, § 4o do CPC e da tese 28 do STF), na hipótese dos autos a parcela incontroversa no valor de R$ 9.144,19 apontada pelo DF (ID 112964483) pode ser paga por requisição de pequeno valor porque inferior a 10 salários mínimos. Ocorre que o valor exequendo apurado pela Contadoria com base no índice de correção definido pelo Tribunal (IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009) foi de R$ 19.928,70 (dezenove mil, novecentos e vinte e oito reais, setenta centavos). Tal quantia ultrapassa o limite do RPV (10 salários mínimos) e só pode ser pago via precatório. Diante desse fato, como bem definido na decisão agravada, não é possível a expedição de RPV da parcela incontroversa. Observa-se que o Supremo Tribunal na tese 28 considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. Não é possível, portanto, que a credora se valha da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o seu crédito, se mantido o entendimento firmado pelo Tribunal - IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 – terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. ( ) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Assim, incabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois o valor exequendo calculado com o índice alegado pela parte exequente (R$ 19.928,70) atrairia o pagamento por Precatório, enquanto que a parte incontroversa (R$ 9.144,19), conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, seria pago por RPV. No sentido: “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. PROSSEGUIMENTO. RE No 1.205.530 (TEMA 28). IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, §8o DA CF/88. O FRACIONAMNETO NÃO PODE ACARRETAR VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS/RPV. PRECATÓRIO RELACIONADO À PARCELA INCONTROVERSA EM VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. 1. Consoante entendimento firmado pelo o STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Em outras palavras, para fins de prosseguimento da execução (provisória) no tocante à parte incontroversa, deve-se observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, §8o, CF/88, que veda que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório, ou seja, o fracionamento do crédito não pode configurar violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 2. A verificação do teto para fins de expedição de RPV deve ser feita com base na lei que estava em vigor à data de constituição do título executivo (RE no 729.107/DF - Tema 792 -, com repercussão geral reconhecida) e, na espécie, considerando que a sentença executada transitou em julgado em 11/3/2020, verifica-se que estava vigente a Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de teto de 10 salários mínimos. 3. Conquanto, no caso, a parte incontroversa cuja execução provisória é pretendida perfaça o importe inferior a 10 salários mínimos, o que, num primeiro momento autorizaria a expedição de RPV, o valor total do cumprimento de sentença supera referido teto, o que atrai a sistemática de expedição de precatório. 3.1. Não obstante o disposto, o Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 salários mínimos, o que obstaculiza o prosseguimento do cumprimento de sentença pela quantia incontroversa. 4. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1609202, 07170661420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora